Tribunal: TJPA
Processo: 0819543-86.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819543-86.2023.8.14.0000

PACIENTE: ISMAEL PEREIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, IV, c/c 14, II, AMBOS DO CP, c/c ART. 306, DO CTB – PREVENTIVA – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

(AgRg no RHC n. 170.278/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)”

2.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Ana Cláudia Gomes de Souza, em favor do nacional ISMAEL PEREIRA DE SOUSA, contra ato do douto Juízo de Direito da Comarca de Parauapebas/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que no dia 28/10/2023 o paciente foi autuado em flagrante de delito com indícios de embriaguez em um acidente automobilístico, no qual colidiu com uma motocicleta em que estavam Marcos Antônio de Souza Ramos e Laura de Souza Ramos, sendo acusado pela suposta infração do art. 303, §2º da Lei nº 9.503/97, autos do processo crime de nº 0816762-68.2023.8.14.0040.

Em decisão interlocutória, o MM. Juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Afirma que requereu a revogação da prisão preventiva e teve o indeferimento do pedido, existindo ilegalidade no ato coator em virtude de ausência de fundamentação.

Alega que o paciente preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade, pois é trabalhador de carteira assinada, com residência fixa no município, não tem antecedentes criminais e possui 02 (duas) filhas menores, que dependem apenas do seu sustento.

Requer a concessão da liminar para que o paciente seja posto em liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documentos.

Na Id 17423676, ao indeferir o pedido da medida liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 17502514, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 17526374.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ISMAEL PEREIRA DE SOUSA, acusada de suposto cometimento de delito capitulado no art. 121, §2º, IV, c/c 14, II, ambos do CP, c/c art. 306, do CTB, sob o argumento de ausência de fundamentação na decisão que manteve a cautelar preventiva.

Consta da impetração que o paciente, com sinais visíveis de embriagues, na direção de um veículo automotor atropelou e quase matou MARCO ANTÔNIO DE JESUS RAMOS e LAURA DE SOUZA RAMOS, fato ocorrido no dia 28/10/2023.

A impetrante sustenta ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão cautelar, ato judicial juntado na Id 17417570 e que apresenta fundamentação vazada nos seguintes termos:

“Analisando os autos, verifico permanecerem presentes os motivos para a decretação da prisão do réu.

O crime apurado nos autos é extremamente grave (art. 121, §2°, IV, c/c art. 14, II, ambos do CPB, c/c art. 306 do CTB). O réu ISMAEL PEREIRA DE SOUSA, estava dirigindo seu veículo automotor sob a influência de álcool quando atropelou MARCO ANTÔNIO DE JESUS RAMOS e LAURA DE SOUZA RAMOS, não vindo estes a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Estamos aqui diante de um crime gravíssimo que causa intranquilidade à sociedade. Como o próprio Ministério Público frisou não há circunstância ou argumento que justifique a colocação do réu em liberdade, ao contrário, a garantia da ordem pública deve se manter assegurada com sua permanência em cárcere, já que sua saída poderá provocar desassossego social, colocando em risco a comunidade local.

Pelo exposto, verifico a presença do
fumus comissi delicti
através de tudo que consta nos autos. E também o
periculum in libertatis
.

No presente caso, é inegável o abalo à ordem pública nos casos de crime dessa natureza. A medida cautelar se faz necessária para a manutenção da ordem pública, por isso,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU ISMAEL PEREIRA DE SOUSA
”
.
<sic>

Portanto, demonstrado que a decisão que manteve a prisão cautelar se encontra fundamentada em elementos concretos, fazendo constar a gravidade do delito, o estado de embriaguez do paciente na condução de um veículo que colidiu com a motocicleta em que se encontravam as vítimas, arrastando-a por mais de 18 (dezoito) metros, elementos que justificam a segregação cautelar e afasta sua substituição por medidas cautelares diversas como pretendido:

Neste sentido, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SEIS VEZES. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA PRONÚNCIA. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva do paciente, suspeito da prática de homicídios tentados, por seis vezes, e direção de veículo automotor sob influência de álcool ou outra substância psicoativa, foi decretada no início do processo, de forma considerada legal por esta Corte, conforme o julgamento do HC n. 719.043/SP.

2. Na oportunidade, pontuou-se que a gravidade concreta da conduta, depreendida de seu modus operandi e reveladora de periculosidade social, justifica a medida extrema para garantir a ordem pública. Ademais, averiguar as circunstâncias que permearam o suposto ilícito, os elementos adotados para constatar a embriaguez e a tese de legítima defesa (ou de excesso da causa de exclusão de ilicitude) demandaria exame vertical de provas e malferimento da competência do Tribunal do Júri, o que não é admitido em habeas corpus.

3. Inalterado o contexto fático dos autos, é suficiente, para manutenção da prisão preventiva por ocasião da pronúncia, declinar que permanecem idênticas as razões que levaram à decretação da segregação cautelar em um primeiro momento, o que ocorreu in casu.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 770.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)”

Quanto ao fato de ser o paciente pais de dois filhos menores, conforme se comprova na Id 17417571 Pág. 1 e 2, não se demonstra ser ele o único provedor e responsável pelo cuidado dos menores.

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)”

Pelo exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 02/02/2024